Tribunal: CARF
Processo: 16004.001767/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001767/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.581 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
CURTIDORA CATANDUVA LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
DEIXAR
DE
INSCREVER SEGURADO EMPREGADO. CFL 56.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de inscrever segurado
empregado na Previdência Social.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto – DRJ/RPO, que julgou procedente auto-de-infração -
AI DEBCAD 37.201.572-7 (fls. 2 e ss), em decorrência do autuado ter deixado de registrar e, por
consequência, não ter inscrito na Previdência Social a segurada empregada Maria Inês Coletti
Pereira, em descumprimento do disposto no artigo 17 da Lei no 8.213/191, c/c art. 18, inciso I,
parágrafo 1o do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (Código
de Fundamentação Legal – CFL 56).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001767/2008-11
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.581 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001767/2008-11

Registre-se que estes autos encontram-se apensados ao processo
16004.001762/2008-99 (DEBCAD 37.201.567-0), no qual foram exigidas as contribuições
devidas parte patronal e anexadas as provas citadas no presente.
Consoante Termo de Constatação Fiscal, Maria Inês foi registrada como técnica
em contabilidade na autuada até 01/04/1998 (data em que se aposentou por tempo de serviço),
migrando para a Classicouros em 01/10/1998, rescindindo o contrato em 20/09/2000, porém,
continuou no mesmo local executando as mesmas tarefas de antes, na mesma função.
A fiscalização apurou que referida trabalhadora assina como contadora todos os
livros diários de 1998 a 2006, da autuada e também da Classicouros, além de outros documentos
como declaração endereçada ao Banco Bradesco, recebendo cheques nominais da conta corrente
da diretora da autuada - Sra. Marlene - e ainda, transferências para sua conta poupança.
Foram lavrados termos de sujeição passiva solidária em relação aos Srs. Marlene
Aparecida Paludeto Junqueira, José Carlos Paludeto Junqueira e Antonio Carlos Gissi, com
fulcro no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional - CTN.
Apesar de impugnada (fls. 57/67) pela contribuinte e pelos solidários, a exigência
foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 101/115), no qual foi exarado acórdão que teve
a seguinte ementa:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SEGURADO EMPREGADO. INSCRIÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de inscrever o segurado
empregado.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
O recurso voluntário foi interposto em 21/12/2009 (fls. 123/137), conjuntamente
pela autuada e pelos solidários, sendo nele alegado, em síntese, que:
- Maria Inês trabalhou muitos anos como contadora da autuada, aposentando-se
em 01/04/1998, e, não sendo a aposentadoria suficiente e por ser funcionária de confiança,
obteve o privilégio de fazer suas atividades em uma sala da empresa;
- não era remunerada como empregada, prestava serviços para outras empresas,
devendo recolher contribuição como autônoma;
- há enriquecimento ilícito do Estado ao cobrar contribuição do aposentado, já que
não obterá acréscimo em sua aposentadoria, e que não existe ato em excesso ou desvio de
finalidade, que possa ensejar a responsabilidade solidária da forma em que pretendida;
- ao final, pede a improcedência da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.581 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001767/2008-11

A multa em questão foi imputada tendo em vista haver sido considerado, pela
fiscalização, que Maria Inês Coletti Pereira, funcionária da empresa, após sua aposentadoria
continuou a prestar serviços à autuada como contadora, no mesmo local de trabalho, subsistindo
os elementos caracterizadores do vínculo empregatício – subordinação, pessoalidade,
onerosidade e não eventualidade.
Não havendo sido trazido novos argumentos de convencimento na peça recursal
ora examinada, e comungando com as razões da contestada, utilizando o permissivo normativo
contido no art. 57, § 3o, do Anexo II do RICARF, passo a transcrever os seguintes trechos da
decisão contestada, de modo a incorporá-los nesta fundamentação de voto:
O argumento de que referida trabalhadora não era remunerada pela autuada como
empregada representa questionamento ao requisito onerosidade e não vem
acompanhado de razão. Primeiro porque a alegação de que a Sra, Maria Inês recebia em
troca dos serviços prestados a sala que ocupava para trabalhar importa em admissão de
que a mesma era remunerada, embora não diretamente em dinheiro, mas em utilidades,
nos termos do artigo 22, I, da Lei 8.212/91. Segundo, porque a fiscalização constatou a
realização de pagamentos em pecúnia à trabalhadora.
Então, a autuada afirma que tais pagamentos foram esporádicos, questionando a
habitualidade (não eventualidade) dos serviços prestados, sendo certo que as atividades
desenvolvidas pela Sra. Maria Inês não foram esporádicas, conclusão a que se chega ao
se considerar o volume dos serviços envolvidos, sua relevância e a necessidade de
conhecimento em detalhes da situação da empresa quando da elaboração, por exemplo,
de toda a contabilidade da mesma no período de 1998 a 2006.
A luz do exposto, considerando-se que a Sra. Maria Inês continuou a exercer as mesmas
atividades desempenhadas da época em que formalmente mantinha vínculo
empregatício com a autuada, correto o procedimento fiscal que desaguou na presente
autuação, sendo irrelevante a alegação de que a trabalhadora prestava serviços a outras
empresas, vez que a exclusividade não representa requisito necessário à caracterização
do vínculo empregatício.
Não há reparos a fazer na guerreada, ante os fatos expostos e as conclusões nela
vertidas. Cabe acrescentar que, apesar de não ser fator decisivo para tais ponderações, a alegação
de que Maria Inês prestava serviços a outros tomadores veio desacompanhada de qualquer prova,
tornando tal menção ainda mais inócua.
Por outro lado, quanto à alegação de que as contribuições incidentes sobre a
remuneração de Maria Inês configuram locupletamento ilícito do Estado ao cobrar contribuições
de aposentada, merece ser observado que não há permissivo legal para serem afastadas as
exigências em comento por ser o trabalhador aposentado.
De fato, tem-se inclusive que o STF considerou legítima tal incidência, pois a
condição de aposentado não afasta o dever do trabalhador de contribuir para a previdência social,
como base no princípio da solidariedade. Ver, nesse sentido, como ilustração, o decidido no
ARE 1.224.327 (j. 26/09/2019), no qual se firmou, em sede de repercussão geral, a seguinte tese:
É constitucional a contribuição previdenciária devida por aposentado pelo Regime Geral da
Previdência Social (RGPS) que permaneça em atividade ou a essa retorne.
No que tange à questão da sujeição passiva solidária, não assiste, tampouco, razão
aos recorrentes. Também com relação a esse ponto, cabe a devida alusão às bens postas aduções
da vergastada:
Na impugnação lambem se questiona a sujeição passiva solidária atribuída aos Srs. José
Carlos Paludeto Junqueira, Marlene Aparecida Paludeto Junqueira e Antonio Carlos
Gissi, por terem interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores das
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.581 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001767/2008-11

obrigações tributárias objeto da autuação, sendo os principais beneficiários das fraudes
perpetradas.
Primeiramente, quanto à possibilidade da fiscalização atribuir a sujeição passiva a estas
pessoas, invoca-se toda a exposição referente à prerrogativa da autoridade fiscal em
desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, com fulcro no artigo 33 da
Lei 8.212/91 e no princípio da primazia da substância sobre a forma. Assim, uma vez
verificado que as pessoas físicas mencionadas eram beneficiários da fraude praticada,
corretos os termos de sujeição passiva lavrados pela fiscalização.
Ao analisar as movimentações financeiras da conta da sócia da autuada -Sra. Marlene -
a fiscalização identificou dezenas de cheques emitidos para pagamento de despesas da
empresa autuada e também da Classicouros.
Foram constatadas transferências entre contas de um sócio para outro, inclusive da
conta da Sra. Marlene para os Srs. Antonio Carlos e Paulo Sérgio, para pagamento de
despesas pessoais destes (IPVA) c também para o pagamento de despesas pessoais de
empregados da Classicouros.
Verificou-se lambem a emissão de TED do Sr. Antonio Carlos Gissi para a Sra.
Marlene; cheques emitidos pelos sócios das duas empresas e a esposa de um deles para
pagamento de duplicadas da autuada; transferências de valores para as empresas
"noteiras" (relativas à aquisição de notas fiscais de empresas que vendiam tais
documentos - dai a denominação "noteiras" - para lastrear operações comerciais
realizadas efetivamente pela autuada).
Identificou-se, enfim, um vasto conjunto probatório revelador de que as pessoas
arroladas nos "Termos de Sujeição Passiva Solidária" excederam as atribuições
inerentes à gerência que exerciam e, ignorando o princípio contábil da entidade, pelo
qual o patrimônio da empresa não se confunde com o dos seus sócios ou proprietários,
praticaram atos que revelam a atuação comum - indistintamente da situação formal
dessas pessoas físicas perante as pessoas jurídicas (autuada e Classicouros) - na
condução dos negócios realizados, resultando-lhes ainda, cm beneficio econômico.
Portanto, nos termos do artigo 124,1 do CTN encontra-se presente no caso sob análise o
"interesse comum", entendendo-se o mesmo, com respaldo na jurisprudência
administrativa e judicial acerca do tema, como não simplesmente aquele correspondente
ao mero interesse econômico ou a ordinária participação das pessoas na condição de
preposto ou administrador, mas o interesse jurídico, caracterizado pela atuação
comum que resultava não só na obtenção de beneficio econômico, mas também da
atuação dessas pessoas na condução dos negócios realizados, com a confusão dos atos
negociais praticados pelas pessoas físicas e pela empresa.
Vale enfatizar que a imputação da responsabilidade solidária não foi, dessa
maneira, consequente à simples condição de sócio ou administrador da empresa, mas sim da
efetiva participação, das pessoas envolvidas, nas condutas simulatórias, com severa repercussão
no âmbito da ocorrência dos fatos geradores das contribuições lançadas, e no descumprimento da
obrigação em acessória em apreço. No caso concreto estão, inclusive, sobejamente minuciadas a
conduta e os atos realizados pelos solidários. Dessa feita, deve ser mantido o vínculo de
responsabilidade.
Constata-se, daí, que a exigência da multa por descumprimento da obrigação
acessória de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas, devidas ou creditadas
aos segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS, tem
robusto suporte fático, devendo ser mantidos o lançamento e a decisão guerreada.
Como fecho, saliente-se que deverá a unidade de origem observar o solicitado no
Ofício MPF no 806/2013 (fl. 4440 dos autos do processo 16004.001762/2008-99, ao qual este
está apensado), datado de 22/05/2013, no qual o Ministério Público Federal requisita seja
informada, pelo Delegado da Receita Federal em São José do Rio Preto, diretamente ao Juízo da
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.581 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001767/2008-11

1a Vara Federal de Catanduva, a decisão final dos recursos pendentes de julgamento dos
processos
16004.00176/2008-33,
16004.001765/2008-22,
16004.001766/2008-77,
16004.001767/2008-11(este processo) e 16004.001768/2008-66.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital